Tribunal: TJDFT
Processo: 0716941-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ACOMPANHADO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. EMENDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL. CONVERSÃO DO RITO EXECUTIVO PARA O COGNITIVO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INICIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESNECESSÁRIA. MATÉRIA RESERVADA À DEFESA. PRETENSÃO DEVIDAMENTE APARELHADA. INSTRUMENTO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ACOMPANHADO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS SÚMULAS N.o 233 E 247 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. CRÉDITO MUTUADO. PROVA. SUBSISTÊNCIA. PLANILHA ATUALIZADA. EXTRATOS. LIQUIDEZ E CERTEZA PATENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. APELO PROVIDO.
1. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que o exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência, líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação e exigível quando seu cumprimento não restar condicionado a implementação de termo, condição ou outro elemento.
3. Como cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, inscrevendo-se, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada.
4. O contrato de abertura de crédito fixo firmado por mutuante, mutuário, garantidores e testemunhas instrumentais e devidamente acompanhado do comprovante de liberação do mutuado, da memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência do obrigado, encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo apto, portanto, a aparelhar a perseguição da obrigação que espelha pela via executiva.
5. Exibido o instrumento negocial, que formalmente se apresenta como título executivo, devidamente acompanhado de evolução do débito, o instrumental encerra documentação representativa de obrigação líquida, certa e exigível, viabilizando sua perseguição pela via executiva, ficando reservado aos executados o encargo de evidenciarem que não houvera a dispensação do mutuado ou que o débito fora apurado em descompasso com o contratado (CPC, art. 373, II).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.